Tribunal: TJMT
Processo: 0011348-04.2015.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011348-04.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 014.496.491-06 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011348-04.2015.8.11.0003

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, CPC), sob pena de não ficar evidenciado o seu interesse de agir.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o Recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011348-04.2015.8.11.0003

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante alega que os valores das faturas de maio e junho de 2015 (R$494,64 e R$825,62, respectivamente) destoam de forma significativa dos R$111,99 alusivos a julho daquele mesmo ano.

Afirma que, em acordo verbal, a apelada se comprometeu a não interromper o fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora até 7-8-2015, no entanto procedeu ao corte em 30-7-2015, o que lhe causou danos morais.

Aduz também que não participou da vistoria feita no medidor, em que foi registrada suposta irregularidade, e argumenta que a responsabilidade pelo aparelho é exclusiva da Concessionária, até porque fica na via pública.

Destaca o
“comportamento abusivo da Requerida, de não fazer a devida perícia técnica no equipamento, sob alegação de que o mesmo está normal e, principalmente por recursar-se a trocar um equipamento de sua propriedade que está causando prejuízos a terceiros”
.

Pontua ainda que o julgamento está em “
desacerto com as matérias de fato expostas nos autos”
, alegando que a apelada, na contestação,
“confessa e concorda da existência das malfadadas faturas e sua forma de calculo, tornando assim referido fato incontroverso, não podendo o Juízo Originário entender de forma diversa”
.

Insurge-se contra a determinação de pagamento dos mencionados valores, pois
“sequer possui referida conta data de leitura no medidor”
.

Sustenta que, como consta no laudo técnico, não havia nenhum indício de violação no equipamento, e que, aliás, a conclusão dessa avaliação nem sequer lhe foi enviada.

Acrescenta que em novembro de 2018 “
foi informado por terceiros que funcionários da empresa requerida, estiveram em seu imóvel e retiraram seu medidor de energia”
, quando
“foi surpreendido por uma cobrança no valor absurdo, delimitados na fatura objeto da demanda”
. Reitera que não teve oportunidade de acompanhar a retirada do aparelho e tampouco foi comunicado da data e do local da perícia.

Ressalta que os cálculos da recuperação de consumo não foram elaborados com observância à Resolução da ANEEL.

Assinala que
“referidas provas carreadas aos autos pela empresa requerida são totalmente unilaterais, sendo estas, TOI, perícia técnica realizada, planilhas de cálculos e estimativa de consumo da reclamante, fotos dos medidores, em especial as últimas juntadas, sendo produzidas com um fim bem despropositado, motivo pelo qual, requer neste ato a total impugnação de todas as provas”
.

E mais, que a apelada não se desincumbiu do ônus imposto pelo CDC, de desconstituir o direito reclamado na inicial, e que
“a recorrente é confessa que realmente existiu a emissão das faturas eventuais, o corte de energia citado, bem como a perícia unilateral realizada no medidor”
.

Nas contrarrazões, a apelada argui inexistir interesse recursal em virtude da ausência de dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 91481520).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011348-04.2015.8.11.0003

APELANTE: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada afirma que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Para essa análise, é necessário fazer breve relato dos principais atos do processo.

O apelante alega na inicial da Ação, julgada improcedente, que os valores das faturas de maio e junho de 2015 (R$494,64 e R$825,62, respectivamente) destoam de forma significativa dos R$111,99 alusivos a julho daquele mesmo ano. Busca o ressarcimento dos prejuízos materiais em R$1.500,00, a declaração de inexistência desses débitos, R$50.000,00 de danos morais e R$1.322,16 de repetição de indébito.

Aduz também que, em acordo verbal celebrado no Procon, a apelada se comprometeu a não interromper o fornecimento do serviço na sua unidade consumidora até 7-8-2015, data em que se daria audiência, no entanto procedeu ao corte em 30-7-2015, o que lhe causou danos morais e materiais.

Ressalta a aplicabilidade do CDC, em especial a inversão do ônus da prova e a repetição do indébito.

Na contestação, dentre outras questões, a apelada argui que
“a simples argumentação de que o valor cobrado é excessivo, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade”,
e que
“não houve qualquer cobrança indevida, mas tão somente aumento da tarifa, a qual combinada com a elevação do consumo por ato da parte requerente, ensejou essa diferença alegada pela parte autora em relação aos anteriores aos discutidos”
. Acrescenta que, em razão do inadimplemento do autor, agiu em regular exercício de direito ao suspender o fornecimento do serviço.

Na Impugnação à Contestação, o apelante diz que a conta de energia estava quitada quando ocorreu a suspensão e, além disso, teria de ser comunicado desse procedimento com 72 horas de antecedência.

O juízo de origem consignou que o apelante não se desincumbiu do encargo probatório (artigo 373 do CPC) já que anexou aos autos apenas a Reclamação apresentada no Procon, e que as fotografias não comprovam por si sós os prejuízos materiais apontados, até porque a medida adotada pela Concessionária estaria amparada no inadimplemento das faturas em questão. Concluiu pela ausência de prova de irregularidade no registro do consumo, e julgou improcedente a demanda.

Nesta via, o apelante reitera os argumentos que expôs na inicial da Ação.

Depois, contraditoriamente, ressalta o
“comportamento abusivo da Requerida, de não fazer a devida perícia técnica no equipamento, sob alegação de que o mesmo está normal e, principalmente por recursar-se a trocar um equipamento de sua propriedade que está causando prejuízos a terceiros”
.

Aduz que a lide foi julgada
“em desacerto com as matérias de fato expostas nos autos”
, já que a apelada, na contestação,
“confessa e concorda da existência das malfadadas faturas e sua forma de calculo, tornando assim referido fato incontroverso, não podendo o Juízo Originário entender de forma diversa”
.

Insurge-se contra a determinação de pagamento dos mencionados valores, pois
“sequer possui referida conta data de leitura no medidor”
.

Sustenta que, como constou no laudo técnico, não havia nenhum indício de violação no equipamento, e que, aliás, o resultado dessa avaliação nem sequer lhe foi enviado.

Acrescenta que em novembro de 2018 “
foi informado por terceiros que funcionários da empresa requerida, estiveram em seu imóvel e retiraram seu medidor de energia”
, quando
“foi surpreendido por uma cobrança no valor absurdo, delimitados na fatura objeto da demanda”
. Insiste em dizer que não teve oportunidade de acompanhar a retirada do aparelho e que tampouco foi comunicado da data e do local da perícia.

Ressalta que os cálculos da recuperação de consumo não foram elaborados com observância à Resolução da ANEEL.

Assinala que
“referidas provas carreadas aos autos pela empresa requerida são totalmente unilaterais, sendo estas, TOI, perícia técnica realizada, planilhas de cálculos e estimativa de consumo da reclamante, fotos dos medidores, em especial as últimas juntadas, sendo produzidas com um fim bem despropositado, motivo pelo qual, requer neste ato a total impugnação de todas as provas”
.

E mais, que a apelada não se desincumbiu do ônus imposto pelo CDC, de desconstituir o direito reclamado na inicial, e que
“a recorrente é confessa que realmente existiu a emissão das faturas eventuais, o corte de energia citado, bem como a perícia unilateral realizada no medidor”
.

Faz referência a provas que teriam sido produzidas na contestação pela ré, “
de realização da perícia que constatou a irregularidade no medidor que causou a leitura errônea, provas ainda da realização de nova retirada do medidor de energia, TOI, planilhas de cálculos e estimativa de consumo da reclamante
e
fotos”.
Contudo, na verdade elas não constam nos autos.

Como visto, nesta fase o apelante defende teses novas (tais como a vistoria e a perícia) e sem esteio no conjunto probatório; trata o caso como sendo de recuperação de consumo, quando na realidade é de faturas de consumo mensais regulares.

Também faz alegações inconciliáveis – de que foi confeccionado laudo técnico e de que há necessidade de perícia; de que a apelada se recusou a trocar o medidor e de que ele foi retirado para avaliação; de que as faturas em discussão são de 2015, quando delas tomou conhecimento, e de que foi surpreendido em 2018 com a conta de energia impugnada nesta lide; de que não foram pagas e de que estavam quitadas.

Ele não atacou especificamente os fundamentos da sentença (art. 1.010, III, do CPC), o que demonstra a falta de interesse recursal. Além disso, trouxe matéria nova e completamente desconectada do caso concreto, o que igualmente inviabilizaria a apreciação, que é vedada também e sobretudo por estar configurada a inovação recursal.

Logo, por tais motivos, é manifesta a inadmissibilidade da Apelação.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1.
Encontrando-se a pretensão dissociada dos fundamentos da decisão agravada, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo interno não conhecido
.”

(AgInt no REsp 1794399/PR, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/08/2019, DJe de 14/08/2019, sem destaque no original).

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 185.677/SP, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 09/02/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É indispensável que as razões do recurso contenham expressa e claramente a exposição do fato e do direito, permitindo a análise dos pontos atacados pelo recorrente. 2. Resta evidenciada a não observância do inciso II do art. 1.010 do NCPC, eis que em nenhum momento a parte recorrente se ateve à sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INADMISSÍVEL”.
(Apelação Cível n. 70072552847, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em 15/02/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.010, III, DO NCPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO”.
(Apelação Cível n. 70072411010, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Paulo Sérgio Scarparo, julgado em 16/02/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.010, III, CPC de 2015. Recurso que não traz motivação de fato e/ou de Direito a rebater os fundamentos da sentença. Ausência de razões específicas. Apelação genérica. Desatendimento ao contido no art. 1.010, III, CPC de 2015. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70070834601, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 16/02/2017).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021